Tribunal: STF
Processo: HC 272430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito absolutório. Dosimetria. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.M.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.038.337/RS (evento 2, fls. 408-416).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o paciente à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II e 61, II, f, todos  do Código Penal (evento 2, fls. 268-273).

No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação do paciente. Aduz que a condenação foi baseada em laudo psicológico extrajudicial produzido unilateralmente pelo órgão julgador, com ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, bem como no depoimento da vítima produzido sem contraditório judicial. Aponta que a avaliação psicológica extrajudicial apontou apenas “indícios” de autoria. Assevera que foram indevidamente utilizados relatos sobre fatos pretéritos e estranhos à denúncia como elemento de reforço condenatório. Alega a exasperação indevida da pena-base, porquanto lastreada na tenra idade da vítima. Argumenta duplicidade valorativa entre a agravante e a majorante, fundadas no mesmo vínculo familiar. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 410):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 
3. Para rebater a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 
4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 
5. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

 O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 2, fls. 412-416):

“A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que, de fato, não houve enfrentamento suficiente das questões relativa aos óbices, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; e AgRg no AREsp n. 2.320.678/SP , relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024. 
Por sua vez, quanto ao impedimento decorrente da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).
Ademais, "o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.942.636/MS , relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 22/10/2025).
 Nessa linha:
(...)
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). 
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):
(...)
Logo, não se verifica desacerto na decisão agravada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

De outro lado, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.]

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente